Tribunal: CARF
Processo: 10245.721489/2014-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/06/2013
MULTA QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA. OMISSÃO REITERADA DE RECEITAS. DECLARAÇÕES ZERADAS OU COM VALORES ÍNFIMOS. COMPROVAÇÃO DO INTUITO FRAUDULENTO.
A qualificação da multa de ofício, prevista no art. 44, §1o, da Lei no 9.430, de 1996, exige a demonstração inequívoca do elemento volitivo - a intenção deliberada de fraudar o Fisco - que deve transcender a mera constatação de irregularidades formais ou descumprimento de obrigações acessórias.
Configura-se a sonegação fiscal, nos termos do art. 71 da Lei no 4.502, de 1964, quando comprovada a prática de atos dolosos tendentes a impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência do fato gerador pela autoridade fazendária, caracterizada pela apresentação reiterada de declarações (DIPJ e DCTF) com valores manifestamente subdimensionados ou zerados em contradição às notas fiscais emitidas.
A conduta sistemática e metódica de prestação de informações inverídicas ao Fisco, materializada pela manifesta contradição entre as notas fiscais emitidas e as informações declaradas, persistente ao longo de diversos períodos fiscais, evidencia estratégia deliberada de ocultação da real dimensão das operações tributáveis, afastando a hipótese de erro ou equívoco pontual.
Aplicação do princípio da retroatividade benigna (art. 106, II, c, do CTN) para redução da multa qualificada de 150% para 100%, em face da superveniência da Lei no 14.689, de 2023, que estabeleceu novo patamar para a penalidade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10245.721489/2014-41
ACÓRDÃO
9101-007.395 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
VALE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/06/2013
MULTA QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA. OMISSÃO REITERADA DE
RECEITAS. DECLARAÇÕES ZERADAS OU COM VALORES ÍNFIMOS.
COMPROVAÇÃO DO INTUITO FRAUDULENTO.
A qualificação da multa de ofício, prevista no art. 44, §1o, da Lei no 9.430,
de 1996, exige a demonstração inequívoca do elemento volitivo - a
intenção deliberada de fraudar o Fisco - que deve transcender a mera
constatação de irregularidades formais ou descumprimento de obrigações
acessórias.
Configura-se a sonegação fiscal, nos termos do art. 71 da Lei no 4.502, de
1964, quando comprovada a prática de atos dolosos tendentes a impedir
ou retardar o conhecimento da ocorrência do fato gerador pela autoridade
fazendária, caracterizada pela apresentação reiterada de declarações (DIPJ
e DCTF) com valores manifestamente subdimensionados ou zerados em
contradição às notas fiscais emitidas.
A conduta sistemática e metódica de prestação de informações inverídicas
ao Fisco, materializada pela manifesta contradição entre as notas fiscais
emitidas e as informações declaradas, persistente ao longo de diversos
períodos fiscais, evidencia estratégia deliberada de ocultação da real
dimensão das operações tributáveis, afastando a hipótese de erro ou
equívoco pontual.
Aplicação do princípio da retroatividade benigna (art. 106, II, "c", do CTN)
para redução da multa qualificada de 150% para 100%, em face da
superveniência da Lei no 14.689, de 2023, que estabeleceu novo patamar
para a penalidade.
Fl. 1898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.395 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10245.721489/2014-41
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar provimento parcial ao recurso
para restabelecer a multa de ofício para 100%, vencidos os Conselheiros Luis Henrique Marotti
Toselli, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic e Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior que
votaram por negar provimento nessa matéria.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Carlos Higino Ribeiro de Alencar – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Jandir Jose Dalle Lucca, Semiramis de Oliveira Duro e Carlos Higino Ribeiro
de Alencar (Presidente).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional – PGFN (fls. 1733/1755) em face do Acórdão no 1201-005.916 (fls. 1717/1730), via do
qual se decidiu, por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
exonerar a qualificação da multa de ofício, para exigi-la no percentual de (75%), bem como, por
maioria de votos, não conhecer de ofício dos argumentos, levantados nos debates, contra a
responsabilidade tributária imputada pela fiscalização.
2.O litígio versa sobre lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, bem como de multa
isolada pela falta de entrega do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON),
decorrentes de omissão de Receitas constatada a partir de divergência entre as declarações
apresentadas pela contribuinte e as notas fiscais emitidas.
Fl. 1899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.395 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10245.721489/2014-41
3
3.Para o ano-calendário de 2012, a administração tributária procedeu ao
arbitramento do lucro, uma vez que a escrituração contábil apresentada pela empresa continha
vícios, erros e deficiências que impossibilitavam a verificação do lucro real. A empresa apresentou
apenas o Livro Diário de 2012, com contas analíticas pouco especificadas e divergências entre os
valores escriturados e os arquivos magnéticos. Já para o ano-calendário de 2013, foi mantida a
apuração pelo lucro presumido, conforme opção da empresa, tendo sido identificada apenas a
omissão de receitas no período.
4. A fiscalização aplicou multa qualificada de 150% sob alegação de fraude,
simulação e conluio, exclusivamente em razão da divergência entre as informações declaradas e a
receita omitida, bem como responsabilizou os sócios administradores pelos débitos apurados.
5.A DRJ houve por bem, por unanimidade, indeferir o pedido de produção posterior
de provas, indeferir o pedido de chamamento ao processo de outros contribuintes, rejeitar as
alegações preliminares e, quanto ao mérito, julgar improcedente a impugnação, para manter
integralmente os autos de infração objeto deste processo, decisão que motivou a interposição do
Recurso Voluntário de fls. 1678/1703, pelo sujeito passivo.
6.O aresto recorrido se encontra assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/06/2013
OMISSÃO DE RECEITA.
É lícito o lançamento de IRPJ e reflexos sobre a receita comprovadamente omitida,
considerando-se os valores apurados através de notas fiscais emitidas e não escrituradas.
ARBITRAMENTO DE LUCROS.
O arbitramento do lucro é autorizado nas circunstâncias em que a escrituração do sujeito
passivo revele vícios, erros ou deficiências que impeçam a administração tributária de
verificar o lucro real da atividade, ante a falta de informações do contribuinte
MULTA QUALIFICADA DE 150%. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INTENÇÃO DE
OCULTAÇÃO DO FATO GERADOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF 25.
A qualificação da multa de ofício revela-se inadequada quando a administração tributária
não demonstrar a prática intencional pelo sujeito passivo de ato tendente a omitir ou
reduzir o pagamento de tributos ou de utilizar mecanismos ou instrumentos que
intencionalmente ocultem fatos jurídicos que geram o dever de pagá-los. A intenção de
ocultação do fato gerador da obrigação tributária, principal ou acessória, comprova-se
mediante regular instrução do lançamento, por meio da qual se permita atribuir ao sujeito
passivo a prática de ato contrário à lei e motive a qualificação por dolo, fraude ou conluio
a que aludem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, mercê da aplicação vinculante da
Súmula CARF 25.
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, cabendo ao Fisco o ônus de comprovar o ilícito praticado,
mediante prova que demonstre a consciência da inadequação dos meios tendentes à
obtenção de proveito tributário indevido.
7.Cientificada, a PGFN interpôs Recurso Especial em relação à matéria “a
prática reiterada de apresentar DIPJ e DCTF zeradas ou com valores ínfimos, bem abaixo dos
valores escriturados, denota a intenção dolosa e a necessidade da manutenção da multa
Fl. 1900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.395 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10245.721489/2014-41
4
qualificada” (paradigmas nos 9101-004.669 e 9101-003.760), admitido nos termos do despacho de
fls. 1759/1764, do qual se extraem os seguintes excertos:
(...)
Passo a verificar se a Recorrente demonstrou dissídio jurisprudencial entre a
decisão recorrida e os paradigmas apresentados.
Em todos os casos confrontados está em questionamento a aplicação da multa de
150%, em face do art. 44, II, da Lei n.o 9.430/96, em hipóteses fáticas também
equivalentes, na qual o contribuinte omite montantes expressivos da renda auferida de
forma sistemática apresentando declarações ((DIPJ, DCTF). zeradas ou com valores ínfimos
bem abaixo dos escriturados. Portanto, constata-se a existência de similitude fática entre
os casos.
Nessas circunstâncias, constata-se que a Recorrente logrou êxito em demonstrar
a divergência jurisprudencial nos termos por ela proposto, apresentando paradigmas em
situações assemelhadas, mas com providências divergentes, conforme foi bem exposto
em seu recurso:
Nada obstante a identidade fática dos casos confrontados, os
Colegiados adotaram entendimento jurídico divergente.
Conforme se observa, os acórdãos paradigmas, ao contrário do
acórdão recorrido, entenderam que a omissão reiterada de receita em
todo o período, de valores significativos, com a entrega de declarações
zeradas/a menor, ou a não entrega de declaração, revelaria a presença de
dolo, independente da necessidade de condutas adicionais perpetradas
pelo contribuinte com o intuito de ocultar a omissão, justificando-se a
aplicação da multa qualificada.
Segundo os paradigmas, em divergência com o acórdão
recorrido, trata-se de típico caso de dolo, já que caracterizado o intuito
de burlar o legítimo pagamento do imposto de renda, por meio da
conduta de não declarar valores tributáveis, entregando declarações
zeradas/a menor, quando constatado por meio da escrita contábil/fiscal
a omissão de valores vultosos. O contribuinte demonstrou, desse modo, a
intenção de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento,
pela autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais. (Destaques
da Recorrente)
No primeiro paradigma (Ac. no 9101-004.669), por exemplo, o racional da mesma
súmula aplicada (no 25) no acórdão recorrido foi utilizada para manutenção da multa
qualificada em situação assemelhada ao do recorrido em que foram apresentadas
informação falsas DIPJ e DCTF, estando zeradas, ou por outros termos, com valores bem
abaixo do que foi escriturado. Confira-se trechos relevantes:
O acórdão recorrido merece reforma.
Com efeito, a conduta do contribuinte com a apresentação de
DCTF e DIPJ zeradas (ou não apresentadas) ao longo de todos os anos
fiscalizados (2006 e 2007) atesta a existência de dolo na sua conduta,
caracterizador da sonegação fiscal. Além disso, a fiscalização apurou
movimentação financeira de mais de 4 milhões de reais nesse período,
sem que o contribuinte tenha justificado este relevante montante. Este
montante foi objeto de arbitramento, para cálculo dos tributos devidos em
todo período.
Lembre-se que a Súmula CARF 25 consolidou o entendimento
deste Conselho nos seguintes termos:
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou
de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício,
Fl. 1901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.395 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10245.721489/2014-41
5
sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e
73 da Lei n° 4.502/64.
Ocorre que a Súmula CARF 25 não afasta a exigência de multa
qualificada no caso dos autos, pois houve “comprovação de uma das
hipóteses dos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64”, ressalva já constante
da
O Segundo paradigma também se opõe à proposição defendida no acórdão
recorrido de que a reiterada informação prestada na declaração de rendimentos de
valores significativamente inferiores aos constantes na escrituração fiscal não seria uma
simples omissão de receita, configurando fraude e implicando na qualificação da multa
para 150%, nos termos do art. 44, inciso II, da Lei no 9.430/96”.
Por todo o exposto, proponho que seja admitida esta divergência por ambos os
paradigmas em face do dissídio jurisprudencial.
8.Sem contrarrazões, subiram os autos para julgamento.
9.É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator
CONHECIMENTO
10.O Recurso Especial é tempestivo, conforme já atestado pelo despacho de
admissibilidade, tendo sido admitido em relação à matéria “a prática reiterada de apresentar
DIPJ e DCTF zeradas ou com valores ínfimos, bem abaixo dos valores escriturados, denota a
intenção dolosa e a necessidade da manutenção da multa qualificada” em face dos Acórdãos
paradigmas nos 9101-004.669 e 9101-003.760.
11.Em relação a essa temática, assim se pronunciou o voto condutor do Acórdão
recorrido, de lavra do Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque:
MULTA QUALIFICADA
A recorrente controverte a qualificação da multa de ofício, por entender que o
caso em análise não comporta os requisitos legais para tal providência.
O § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96 estabelece que o percentual de multa de
ofício (75%) será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72, e 73 da Lei no 4.502/64, os
quais remetem às circunstâncias que denotem sonegação, fraude ou conluio.
A qualificação da multa revela-se adequada quando a administração tributária se
desincumbe do ônus de demonstrar, a desdúvidas, ter o sujeito passivo utilizado,
conscientemente, de mecanismos ou instrumentos que intencionalmente ocultem fatos
jurídicos que geram o dever de pagar tributo. A intenção de ocultação do fato gerador da
obrigação tributária se revela durante a regular instrução processual, por meio da qual se
permita atribuir ao sujeito passivo a prática de ato contrário à lei, sob a pecha da
existência de motivação que justifique a atribuição das qualificadoras de dolo, fraude ou
conluio a que aludem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
Autoriza-se a qualificação da multa de ofício quando há nos autos a comprovação
do ilícito através de prova que demonstre ter a contribuinte consciência da inadequação
dos meios que pratica na operacionalização de seus pagamentos. Tal ônus pertence à
Fl. 1902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.395 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10245.721489/2014-41
6
administração tributária, sob pena de não se comprovar a intenção, que é o elemento
cerne do suporte fático da norma jurídica infracional.
A qualificação da penalidade é resultado da evidenciação de uma intenção
deliberada que demonstre desvio da conduta normalmente esperada, devendo serem
sólidos os elementos de prova que evidenciem o intuito de omitir o pagamento do tributo.
Os autos não revelam tais circunstâncias nem indicam o pleno conhecimento do equívoco
fiscal operacionalizado pela empresa.
Nesse particular, o TVF foi lacônico e não controverteu elementos adicionais
relacionados ao dolo, simulação ou conluio, limitando-se a citar o § 1o do art. 44 da Lei no
9.430/96. Não indicou, sequer, qual o tipo infracional específico que justificasse a
qualificação da penalidade.
Penso inexistir fundamento que autorize a qualificação da multa de ofício, pois
não está demonstrada a intenção adicional da parte no sentido de obter proveito
indevido. O elemento de prova quanto à intenção deve ser controvertido pela
administração tributária, que não pode confundir a omissão de receita com a própria
qualificação da multa.
Aplica-se, assim, a Súmula CARF no 25, com efeito vinculante, e, por fundamentos
semelhantes, a inteligência das Súmulas CARF no 14 e 96, a saber:
Súmula CARF no 25
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só,
não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/64. (aprovada pelo Pleno em 08/12/2009 - vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010)
Súmula CARF no 14 (aprovada pelo Pleno em 2006)
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só,
não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 96 (aprovada pela 1a Turma da CSRF em 09/12/2013)
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não
justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão
motivou o arbitramento dos lucros.
Cite-se precedente deste Colegiado sobre a matéria:
MULTA QUALIFICADA DE 150%. REQUISITOS. Para aplicação da multa
qualificada de 150% exige-se conduta caracterizada por sonegação ou
fraude, a qual exige a presença de elemento adicional que a qualifique
como evidente intuito de fraudar o Fisco. Tal conduta deve ser provada, e
não presumida, por meio de elementos caracterizadores como
documentos inidôneos, interposição de pessoas, declarações falsas, dentre
outros. Além disso, a conduta deve estar descrita no Termo de Verificação
Fiscal ou auto de infração, de forma a permitir o contraditório e a ampla
defesa. (Acórdão no 1201-005.127 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara /
1a Turma Ordinária, sessão de 19 de agosto de 2021, Rel. Cons. Efigenio de
Freitas Junior)
Assim, afasto a qualificação da multa de ofício, que deve ser mantida no patamar
de 75%.
12.Em adição, resgatem-se as seguintes informações constantes do relatório da
decisão a quo:
Fl. 1903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.395 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10245.721489/2014-41
7

(...)
Assim, por falta de informações suficientes para verificação do lucro real, a
receita do ano-calendário de 2012 foi arbitrada, mantida a apuração pelo lucro presumido
no ano-calendário de 2013, pois havia informações suficientes nesse período. As infrações
indicadas dizem respeito à omissão de receita, por ausência e insuficiência de
recolhimentos, além de omissão na entrega de DACON (Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais).
Foi aplicada multa de ofício qualificada, no patamar de 150%, em razão da
alegação de fraude, simulação e conluio, exclusivamente em razão da divergência de
informações declaradas e a receita omitida.
13.Para melhor compreensão, o TVF de fls. 84/110, considerado lacônico pelo
Acórdão recorrido, aponta os seguintes motivos que conduziram à qualificação da penalidade:
(...)
No curso da fiscalização, constatamos que a empresa sob análise enviou apenas
as DCTF de setembro a dezembro para 2012. Além disso, o representante legal da
empresa enviou as DCTF confessando apenas R$ 5,00 (cinco reais) de PIS/PASEP (para os
meses de setembro a novembro) e de IRPJ (4° trimestre).
Em relação às DCTF mensais de janeiro a junho de 2013, o contribuinte declarou
apenas R$ 1,00 de PIS/PASEP para os meses de fevereiro e maio e de IRPJ para os dois
trimestres. Para janeiro e abril confessou apenas R$ 5,00 de PIS/PASEP.
Para melhor visualização, apresentamos as tabelas seguintes com os débitos
declarados em DCTF.
Fl. 1904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.395 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10245.721489/2014-41
8

Observa-se que o comportamento do contribuinte não foi esporádico (não
ocorreu apenas num mês ou trimestre, o que poderia sugerir algum erro ou omissão
eventual). Foi para praticamente todo o período analisado (jan/2012 a jun/2013).
A conduta reiterada da fiscalizada em prestar informação falsa na DIPJ 2012 e de
omitir débitos em DCTF para 2012 e 2013, prestando declaração falsa às autoridades
fazendárias, manteve-se no decorrer de diversos períodos. Isso demonstra, de forma
inequívoca, sua intenção de suprimir e reduzir tributos, mediante técnica de não confessá-
los ou de declará-los em valores ínfimos, para que não pudessem ser cobrados pelo Órgão
Fazendário, configurando-se evidente intuito de sonegação fiscal.
As omissões e as informações falsas apuradas e apresentadas no presente
relatório, implicaram as consequências materiais descritas nos artigos 71 e 72 da Lei n.°
4.502/64. A caracterização do dolo, ficou, em tese, demonstrada pela conduta reiterada
do contribuinte, cujo comportamento sucessivo de não declarar os tributos IRPJ, CSLL, PIS
e Cofins encobriu obrigação tributária principal a que estava sujeito, o que provocou dano
ao Erário. Logo, a conduta da fiscalizada enquadrou-se, EM TESE, no disposto no artigo 1°,
inciso I, e art. 2°, inciso I, da Lei 8.137/90, que define algumas hipóteses de crime contra a
ordem tributária, a saber.
Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou
contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:
I — omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;
Art. 2° Constitui crime da mesma natureza:
I — fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou
empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo;
Cabe ressaltar que a empresa VALE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA prestou
serviços nos anos-calendário 2012 e 2013 para diversos órgãos da administração federal e
estadual. Ao não declarar os débitos tributários em DCTF, ou qualquer outra forma de
confissão de divida, pôde beneficiar-se com a emissão de certidão negativa de débitos
junto à Receita Federal do Brasil (RFB) sem a avaliação integral dos débitos de IRPJ e CSLL
dos quatro trimestres de 2012 e dos dois primeiros de 2013, assim como das
contribuições mensais de PIS e Cofins. Isso lhe possibilitou cumprir, quando necessário, o
requisito de verificação de regularidade fiscal que, normalmente, é imposto para
Fl. 1905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.395 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10245.721489/2014-41
9
efetivação dos pagamentos pelos órgão públicos em geral, em decorrência do inciso XII do
art. 55 da Lei 8.666/93, que trata das licitações.
Da mesma forma, o contribuinte pôde continuar participando de processos
licitatórios com os órgãos públicos, pois o requisito da regularidade fiscal necessário na
fase de habilitação, conforme art. 27, inciso IV, da Lei 8.666/93, era também cumprido em
bases que não condiziam com a realidade tributária da empresa (com persistentes
supressão e redução de impostos e contribuições, mediante a conduta de omissão de
informação em declarações prestadas à RFB).
Incluímos no presente processo administrativo fiscal, consultas de certidão
negativas no período de 01/01/2012 a 30/06/2013, que comprovam que o contribuinte
ora fiscalizado emitiu pela internet certidões de regularidade fiscal não condizentes com a
realidade dos fatos.
Além disso, a empresa sob fiscalização apresentou DCTF correspondentes quase
que integralmente zeradas, haja vista que em poucos períodos declarou apenas R$ 1,00 e
em outros R$ 5,00, e somente para PIS e IRPJ. Isso implicou à Receita Federal do Brasil a
inexistência de débitos tributários de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins dos períodos sob análise,
sobre os quais só foi possível o conhecimento pelo órgão fazendário em razão da abertura
do presente procedimento de fiscalização, com consequente constituição de crédito
tributário mediante lançamento de ofício.
A seguir, apresentamos alguns órgãos, entre muitos outros, os quais estão
citados no Anexo V do presente termo (Distribuição das Retenções), que efetivaram
pagamentos à empresa VALE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA em razão de prestação de
serviços.
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DE RORAIMA; COORDENAÇÃO
REGIONAL RORAIMA; EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA;
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM MANAUS; COORDENAÇÃO DE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PORTOS E AEROPORTOS E FORNTEIRAS; JUSTIÇA
FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE RORAIMA; SUPERINTENDÊNCIA
REGIONAL
DO
TRABALHO
E
EMPREGO/RR;
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA/RR; DISTRITO SANITÁRIO ESP. INDÍ-GENA - YANOMAMI;
BANCO DA AMAZÔNIA SA; INSTITUTO FEDERAL DE RORAIMA.
Este fato nos levou a promover a Representação Fiscal para Fins Penais que se
encontra no processo sob n° 10245.721.496/2014-43.
14.O paradigma 9101-004.669 também cuidou de apreciar a qualificação de multa
de ofício, nos termos do voto vencedor proferido pela Conselheira Cristiane Silva Costa, nos
seguintes termos:
(...)
Passo a análise do mérito, cujo único tema é qualificação da multa de ofício.
Relembro que a fiscalização entendeu pela qualificação da multa pelos
fundamentos extraídos do Relatório Fiscal:
Considerando a falta de apresentação pelo contribuinte dos livros fiscais,
livro caixa e documentos da escrituração comercial e fiscal, depois de
reiteradas intimações e reintimações fiscais para que o contribuinte os
apresentasse; após intimações e reintimações solicitando esclarecimentos
sobre a comprovação das origens dos créditos na conta bancária da
empresa; apesar de todos os esforços no sentido de obter maiores
informações contábeis e fiscais da empresa, não obtendo sucesso,
portanto, configurada, assim, a hipótese de arbitramento do lucro. Restou,
a esta fiscalização proceder a apuração dos tributos (IRPJ, CSLL, PIS,
COFINS), na modalidade do Lucro Arbitrado, em conformidade com a
legislação em vigor, arts. 529 e 530 do RIR/99. (...)
Fl. 1906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.395 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10245.721489/2014-41
10
A autuação levada a efeito sobre a empresa BEATRIZ MOREIRA VIEIRA, é
referente a omissão de receitas caracterizada por depósitos/créditos em
sua conta bancária cuja origem não foi comprovada. A autuação se
fundamentou no disposto no artigo 27, inciso I e artigo 42, da Lei n°
9.430/96, que resultou no lançamento de ofício, (valor principal), assim
composto (...)
Multa qualificada
A empresa apresentou DIPJ - Declaração de Informações Econômico Fiscais
da Pessoa Jurídica, ano calendário 2006, exercício 2007 em 28.06.2007, ND
1105847, tendo como opção da forma de tributação o Lucro Presumido,
porém, com todos os campos relativos a Discriminação da Receita Bruta,
Base de cálculo dos Tributos e apuração destes Tributos a Pagar (IRPJ,
CSLL), zerados (0,00). Relativo ao ano calendário 2007, exercício 2008, a
empresa não apresentou DIPJ.
O contribuinte não apresentou as DACON's - Demonstrativo de Apuração
das Contribuições Sociais, relativos ao PIS e a COFINS, referente aos anos
calendário 2006 e 2007.Também não entregou DCTF - Declaração de
Débitos e Créditos Tributos Federais, e não efetuou nenhum recolhimento
de tributos federais, neste período, (fls. 189 a 193).
Verifica-se, nesta atitude reiterada da empresa, ação sistemática e
intencional de omitir receitas da tributação, de janeiro de 2006 a
dezembro de 2007, ou seja, a prática reiterada de infração à legislação
tributária. Tipificando, assim, as hipóteses de incidência disposta no artigo
71 da Lei 4.502/64.
Diante dos fatos acima, foi aplicada a multa qualificada de 150%, prevista
no artigo 44, § 1o da Lei 9.430/96, referente a omissão de receitas por
depósitos (créditos) bancários não comprovados.
Lembro que os Autos de Infração identificam como fundamento para a imposição
de multa qualificada o disposto no artigo 44, II, da Lei no 9430/1996. O artigo 44, II, da Lei
no 9.430/1996, tinha a seguinte redação ao tempo de parte dos fatos em discussão (2006):
Art. 44. (...) II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito
de fraude, definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (Vide Lei no 10.892, de 2004)
Posteriormente, com alteração veiculada pela Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, o citado artigo 44 passou a dipor:
Art. 44 (...) § 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput
deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)
Além de mencionar o artigo 44, II, da Lei no 9.430/1996, o Auto de Infração
fundamenta-se no artigo 71, da Lei no 4.506/1964, verbis:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a
obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Sobreleva considerar que a Turma Ordinária decidiu por afastar a multa
qualificada, conforme voto condutor do acórdão recorrido:
Fl. 1907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.395 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10245.721489/2014-41
11
Pois bem, consoante entendimento pacificado nesta Turma, não é cabível
a aplicação da multa qualificada de 150% quando a exigência é calcada
exclusivamente em presunção fiscal, no caso omissão de Receitas com
base em depósitos bancários.
Isso porque, a fraude não se presume, deve ser provada o que não ocorreu
no presente caso. Constata-se, pois, a inocorrência de qualquer das
hipóteses previstas nos art. 71 a 73 da 4.502/1964.
Por certo, a contribuinte apresentou declarações zeradas, fato que poderia
ensejar o evidente intuito de fraude, caso a Fiscalização apresentasse
prova direta da omissão de receitas, o que repito, não ocorreu no presente
caso.
O acórdão recorrido merece reforma.
Com efeito, a conduta do contribuinte com a apresentação de DCTF e DIPJ
zeradas (ou não apresentadas) ao longo de todos os anos fiscalizados (2006 e 2007)
atesta a existência de dolo na sua conduta, caracterizador da sonegação fiscal. Além
disso, a fiscalização apurou movimentação financeira de mais de 4 milhões de reais
nesse período, sem que o contribuinte tenha justificado este relevante montante. Este
montante foi objeto de arbitramento, para cálculo dos tributos devidos em todo período.
Lembre-se que a Súmula CARF 25 consolidou o entendimento deste Conselho nos
seguintes termos:
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício,
sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e
73 da Lei n° 4.502/64.
Ocorre que a Súmula CARF 25 não afasta a exigência de multa qualificada no caso
dos autos, pois houve “comprovação de uma das hipóteses dos artigos 71, 72 e 73 da Lei
n° 4.502/64”, ressalva já constante da própria Súmula.
No caso destes autos, o lançamento tributário expressamente refere-se ao dolo
do contribuinte, comprovando-o pela substancial omissão de rendimentos presumida pela
falta de comprovação de 100% dos depósitos bancários. Assim, aplicando o racional da
Súmula CARF 25, entendo pela procedência da multa qualificada.
Assim, voto por dar provimento ao recurso especial da Procuradoria.
15.Como se vê, em ambos os casos, foram identificadas condutas similares dos
contribuintes. No Acórdão recorrido, a empresa apresentou a DIPJ 2013 com as receitas dos
quatro trimestres de 2012 inteiramente zeradas, quando na realidade existiam receitas
expressivas obtidas pela atividade empresarial. A fiscalização apurou valores efetivos de R$
1.860.527,92, R$ 2.966.806,44, R$ 2.691.563,84 e R$ 4.435.519,69 nos respectivos trimestres,
evidenciando significativa discrepância entre o declarado e o real.
16.Muito embora a fiscalização tenha elencado outros fatores pelos quais
compreendeu cabível a qualificação, o paradigma destacou como elemento determinante o fato
de o contribuinte ter apresentado declarações (DIPJ e DCTF) zeradas ou ter deixado de apresentá-
las durante os anos fiscalizados (2006 e 2007), em que a movimentação financeira foi superior a 4
milhões de reais, sem justificativa.
17.Não obstante a semelhança das condutas, os acórdãos divergiram
fundamentalmente quanto à interpretação sobre a caracterização do dolo para fins de
qualificação da multa. A decisão recorrida entendeu que o TVF foi lacônico e não demonstrou
Fl. 1908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.395 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10245.721489/2014-41
12
elementos adicionais relacionados ao dolo, concluindo que não estava demonstrada a intenção
adicional da parte no sentido de obter proveito indevido. Determinou, assim, que a mera omissão
de receita seria insuficiente para qualificar a multa, nos termos da Súmula CARF 25 e pelo racional
das Súmulas CARF 14 e 96. Por outro lado, a decisão paradigmal considerou que a própria conduta
do contribuinte - apresentação de declarações zeradas ou não apresentadas, combinada com
expressiva movimentação financeira não justificada - já seria suficiente para comprovar o dolo.
Entendeu que estas circunstâncias configuravam a hipótese do art. 71 da Lei 4.502/64 e que a
Súmula CARF 25 não afastava a qualificação da multa neste caso.
18.A divergência é relevante e específica, pois impacta diretamente a aplicação da
multa qualificada em casos que apresentem este mesmo conjunto de circunstâncias fáticas.
Enquanto um julgado exige elementos adicionais além da omissão de receitas e declarações
zeradas para comprovar o dolo, o outro entende que estas condutas, por si só, quando reiteradas
e envolvendo valores expressivos, já seriam suficientes para caracterizar a intenção dolosa e
justificar a qualificação da multa.
19.A seu turno, o voto condutor do paradigma 9101-003.760 assim enfrentou a
questão:
(...)
No que diz respeito ao segundo tópico – qualificação da multa, colhe-se no v.
acórdão recorrido que “a informação prestada na declaração de rendimentos de valores
significativamente inferiores aos constantes na escrituração fiscal configura fraude e
implica o agravamento da multa para 150%, nos termos do art. 44, inciso II, da Lei no
9.430/96”. Nos paradigmas, ao contrário, consignou-se que “a simples omissão de receita
não configura por si só atributo para a qualificação da multa de ofício em 150%, sem a
prova cabal pela autoridade fiscal do evidente intuito de fraude do sujeito passivo”
(10809.522), bem como que “improcede o agravamento da multa de ofício quando não
restar devidamente comprovado nos autos o evidente intuito de fraude, definido nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, hipóteses que justificaria a
aplicação da multa qualificada de 150%” (10614.089).
Caracterizada a divergência jurisprudencial quanto à multa qualificada, cabe
registrar que concordo com o argumento sobre a exigência de comprovação evidente e
robusta do intuito de fraude para a imposição da multa qualificada, posto ser esta
penalidade sancionadora, acima de qualquer outra função. Tão sério é o peso da multa
qualificada que penso, inclusive, que em havendo dúvidas quanto a graduação da multa,
no tocante as penalidades, deve-se aplicar o artigo 112, do CTN. Contudo, destaque-se
que, o intuito de fraude foi satisfatoriamente evidenciado, no caso sob análise, devendo
prevalecer a multa qualificada. Explico.
Primeiramente, o intuito fraudulento caracterizou-se, no presente processo, pelo
fato de o contribuinte ter sido cientificado do início da fiscalização em 14.06.2007, ter
feito pedido de prorrogação de prazo para apresentação de documentos fiscais em
25.06.2007, que foi deferido em 27.06.2007, mesma data em que o contribuinte tinha
apresentado uma DIPJ retificadora, na qual faz a adequação dos valores efetivamente
devidos ao constante em sua escrituração fiscal, fato confirmado pela fiscalização ao
comparar os valores declarados na retificadora e os constantes nos livros fiscais entregues
pelo contribuinte (Livros Registro de Entradas, de Saídas, de Apuração do ICMS, de
Inventário e Declarações de Apurações Mensais do ICMS, todos referentes ao ano-
calendário 2003) em resposta a termo de intimação fiscal, conforme Relatório Fiscal de p.
63/65.
Fl. 1909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.395 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10245.721489/2014-41
13
Disto, pode-se dizer que o caso concreto não trata de “simples omissão de
receita”. Em verdade, o contribuinte optou por declarar ao fisco estadual seu faturamento
bruto correto, uma vez que devidamente escriturado em seus livros fiscais e GIA/ICMS,
mas, ainda assim, optou por declarar valores muito menores em sua DIPJ original, esperar
o início da fiscalização para, só então, apresentar retificadora, tentando valer-se,
despropositadamente, da denúncia espontânea, não podendo tal cadeia de atitudes
caracterizar erro escusável, sendo, portanto, correta a imputação da multa qualificada,
nos termos do artigo 44, §1o, da Lei no 9.430/96.
Considerando também o quadro comparativo entre os valores declarados
originalmente e os valores retificados, apresentado pela fiscalização na p. 64, tem-se que
pela primeira declaração, a receita bruta acumulada do contribuinte era de R$ 143.415,66
no ano de 2003; na retificada “pulou” para R$ 2.143.692,64. Na época, o limite para uma
empresa ser tributada no Simples Nacional – Lei 9.317/96, era até R$ 120.000,00 anuais
para microempresas e até R$ 1.200.000,00 para empresas de pequeno porte. O
contribuinte
recorrente
chegou
a
R$
2.143.692,64,
demonstrando
que
o
desenquadramento da opção pelo Simples deveria ter sido informado pelo próprio
contribuinte à Receita Federal, o que não ocorreu, tendo ocorrido o desenquadramento
após a fiscalização, com data retroativa ao momento em que o contribuinte legalmente
não fazia mais jus à referida modalidade de tributação simplificada.
Deixo aqui claro meu posicionamento de que: a substancial diferença entre os
valores declarados e os reais, por si só, não é suficiente para qualificar a multa, mas, este
fato, labora em desfavor do contribuinte e acaba por reforçar e deixar-me mais
confortável em manter a multa qualificada.
20.Percebe-se, dessarte, a clara dessemelhança fática entre as situações apreciadas
pelo Acordão recorrido e pela decisão paradigmática, posto que, nesta última, ficou assentado que
“a substancial diferença entre os valores declarados e os reais, por si só, não é suficiente para
qualificar a multa”, elegendo como circunstâncias determinantes outros aspectos específicos, tais
como o fato de o contribuinte ter sido cientificado do início da fiscalização e ter feito pedido de
prorrogação de prazo alguns dias depois, quando apresentou DIPJ retificadora, na qual faz a
adequação dos valores efetivamente devidos ao constante em sua escrituração fiscal, conforme
Livros Registro de Entradas, de Saídas, de Apuração do ICMS, de Inventário e Declarações de
Apurações Mensais do ICMS.
21.Disto, pode-se concluir pela inaptidão do Acórdão 9101-003.760 para configurar
dissidência jurisprudencial.
CONCLUSÃO
22.Por todo o exposto, conheço do Recurso Especial exclusivamente em relação ao
paradigma 9101-004.669.
MÉRITO
23.A Recorrente sustenta que o Acórdão recorrido, ao desqualificar a multa de
ofício de 150% para 75%, desconsiderou as evidências probatórias dos autos e contrariou o artigo
44, inciso II (atual art. 44, I, c/c § 1o) da Lei no 9.430, de 1996, combinado com o art. 71 da Lei no
4.502, de 1964.
Fl. 1910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.395 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10245.721489/2014-41
14
24.O cerne da argumentação está na caracterização da sonegação fiscal, definida no
artigo 71 da Lei no 4.502, de 1964, como qualquer ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar o conhecimento da ocorrência do fato gerador pela autoridade fazendária.
25.Segundo a Fazenda Nacional, o dolo do contribuinte ficou demonstrado pelos
seguintes aspectos:
 Conduta sistemática de não apresentação de DIPJ e não recolhimento de
tributos (IRPJ, CSLL e COFINS) nos anos-calendário 2012 e 2013, mesmo
tendo auferido receitas no período;
 Apresentação reiterada de declarações com valores inverídicos ou zerados
ao fisco, demonstrando clara intenção de impedir o conhecimento do fato
gerador;
 Prejuízo efetivo ao erário decorrente desta conduta dolosa;
 Vontade livre e consciente na prática das condutas, evidenciada pela sua
realização sistemática;
 Desprezo ao cumprimento da obrigação fiscal e ao princípio constitucional
da solidariedade.
26.A Procuradoria argumenta que não se trata de mero erro ou interpretação
divergente, mas de conduta deliberada para retardar o conhecimento da existência do tributo
devido e sua consequente cobrança. Cita precedentes jurisprudenciais do CARF (Acórdãos no
1302-001.421 e 203-08874) que confirmam a aplicação da multa qualificada em casos similares de
apresentação reiterada de declarações zeradas ou com valores ínfimos.
27.Por fim, defende a inaplicabilidade das Súmulas CARF no 14 e no 25 ao caso, por
não se tratar de simples omissão, mas de conduta dolosa caracterizada pela não apresentação de
declarações e apresentação sistemática de declarações zeradas ou com valores manifestamente
subdimensionados.
28.Pois bem, a controvérsia reside no exame da legalidade da qualificação da multa
de ofício imposta ao contribuinte.
29.Segundo se infere da narrativa do TVF, inicialmente, foram examinados os blocos
de Notas Fiscais de Serviços, as Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) e a escrituração contábil da
empresa. Durante esse procedimento, verificou-se que diversas notas fiscais não estavam
devidamente escrituradas no Livro Diário e no Livro Razão, o que impediu a fiscalização de
verificar a real movimentação financeira do contribuinte. Essa inconsistência indicou possíveis
omissões de receita, pois as notas fiscais representam operações realizadas que deveriam estar
refletidas na contabilidade.
30.A fiscalização constatou ainda uma lacuna na numeração das notas fiscais,
referente ao intervalo de 901 a 950, e intimou a empresa a apresentar tais documentos por meio
Fl. 1911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.395 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10245.721489/2014-41
15
do Termo de Intimação Fiscal (TIF) no 0005, recebido pessoalmente em 01.08.2014. Em resposta, o
sujeito passivo alegou que o bloco de notas fiscais correspondente a esse intervalo havia sido
extraviado e, para justificar a ausência dos documentos, apresentou um boletim de ocorrência. No
entanto, a fiscalização não aceitou essa justificativa como suficiente, pois a simples declaração de
extravio, mesmo acompanhada de um boletim de ocorrência, não comprova que as notas não
foram efetivamente emitidas e que os valores não foram recebidos.
31.Além disso, as análises fiscais demonstraram uma distorção entre os valores das
notas fiscais emitidas e os valores declarados nas obrigações acessórias (DIPJ, DCTF), resultando
na identificação de uma omissão de receitas no valor de R$ 815.870,43, referente a notas fiscais
de serviços não escrituradas, e de R$ 764.590,18, referentes a notas fiscais de vendas omitidas. A
fiscalização, então, procedeu ao lançamento de ofício dos tributos devidos sobre esses valores,
considerando-os como base tributável para Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS).
32.Dado que a empresa optou pelo Lucro Presumido, mas não efetuou o
recolhimento da primeira quota do IRPJ conforme exigido pelo art. 26, §1o da Lei no 9.430, de
1996, a fiscalização entendeu que a opção não era válida. Como a escrituração contábil
apresentada não permitia uma apuração confiável do Lucro Real, foi aplicado o Lucro Arbitrado,
conforme previsto no art. 47 da Lei no 8.981, de 1995. Assim, os tributos devidos foram
recalculados com base na receita bruta apurada pela fiscalização.
33.Adicionalmente, verificou-se uma inconsistência nas retenções na fonte
declaradas pelo Fundo Estadual de Saúde do Estado de Roraima, que informou, por meio da DIRF,
um rendimento tributável de R$ 600.000,00 e um imposto retido na fonte de R$ 152.968,62 em
favor da empresa fiscalizada. No entanto, a fiscalização não encontrou nenhum documento
contábil ou fiscal que comprovasse a existência desse rendimento, levando à desconsideração da
retenção informada.
34.Com base em todos esses elementos, a fiscalização concluiu que houve omissão
de receita e insuficiência de declaração e recolhimento de tributos. Dessa forma, os valores
apurados foram lançados de ofício, acrescidos de juros e multas, conforme a legislação vigente,
garantindo a exigibilidade dos tributos não recolhidos pela empresa.
35.Quanto à qualificação da penalidade, o ordenamento jurídico requer a
demonstração inequívoca do elemento volitivo - a intenção deliberada de fraudar o Fisco. Esta
comprovação deve transcender a mera constatação de irregularidades formais ou
descumprimento de obrigações acessórias. É o que se depreende da leitura conjunta do artigo 44
da Lei 9.430, de 1996, na redação vigente à época dos fatos, com os artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 1964, litteris:
Lei 9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 1912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.395 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10245.721489/2014-41
16
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o. O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(...)
Lei 4.502/1964:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto
devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
36.A jurisprudência administrativa consolidada, materializada na Súmula CARF no
14, estabelece critérios para a qualificação, sendo expressamente vedada a majoração automática
da multa pela simples constatação de omissão de receitas, exigindo a demonstração concreta do
intuito fraudulento. Confira-se:
Súmula CARF no 14
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo.
37.No caso em exame, a administração tributária logrou demonstrar um conjunto
articulado de condutas que extrapolam a simples irregularidade fiscal. Os elementos constantes
dos autos e ressaltados pelo Acórdão recorrido evidenciam uma estratégia deliberada de
ocultação da real dimensão das operações tributáveis, materializada através de dois aspectos
fundamentais.
38.Primeiro, a manifesta contradição entre as notas fiscais emitidas e as
informações declaradas ao Fisco, sistematicamente subdimensionadas. Esta disparidade
consciente entre a realidade econômica e as declarações tributárias revela o elemento intencional
exigido pela legislação.
39.Segundo, a persistência temporal desta conduta, que se prolongou
metodicamente por diversos períodos fiscais, afastando a hipótese de erro ou equívoco pontual. A
reiteração metódica da subdeclaração, em contradição às notas fiscais emitidas, demonstra o
direcionamento consciente da vontade para prejudicar a atividade fiscalizatória.
Fl. 1913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.395 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10245.721489/2014-41
17
40.Esta conjugação entre a falsidade deliberada das declarações e sua reiteração
sistemática configura inequivocamente a hipótese legal de sonegação, prevista no art. 71 da Lei no
4.502, de 1964. O contribuinte, tendo plena ciência de suas operações tributáveis - como
demonstram as notas fiscais por ele emitidas - optou deliberadamente por prestar informações
inverídicas ao Fisco, com o propósito específico de obstruir a identificação dos fatos geradores.
41.Importante ressaltar que não se trata de presunção de fraude pela simples
existência de omissão de receitas. O que se verifica é a comprovação objetiva do intuito
fraudulento através de elementos concretos: a) a existência de notas fiscais emitidas em
discrepância com a escrituração regular, demonstrando o conhecimento das operações
tributáveis; b) a apresentação consciente de declarações com informações divergentes desta
realidade; e c) a reiteração metódica desta conduta ao longo do tempo.
42.A qualificação da penalidade não decorre de mera presunção, mas da
demonstração efetiva de uma estratégia deliberada de sonegação, materializada através de atos
concretos e reiterados de prestação de informações sabidamente inverídicas ao Fisco. Por
oportuno, rememore-se que não se trata de receitas presumidamente omitidas, mas sim
efetivamente não declaradas, não havendo espaço para se cogitar da aplicação da Súmula CARF no
251.
43.Assim, patenteia-se a prática de conduta dolosa cujo objetivo foi o de impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais,
evidenciando a tipificação de sonegação, nos termos do indigitado artigo 71 da Lei no 4.502, de
1964.
44.Nessa ordem de ideias, a decisão atacada merece ser reformada, para se
reconhecer presentes os elementos autorizadores da qualificação da multa, visto que as
circunstâncias autorizadoras foram devidamente exploradas pelo TVF.
45.Não obstante, verifica-se que o § 1o do artigo 44 da Lei no 9430, de 1996, foi
alterado pela Lei no 14.689, de 2023, com acréscimo dos incisos VI, VII e §§ 1o-A e 1o-C, passando
o dispositivo a ostentar o seguinte enunciado:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e
passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)

1 Súmula CARF no 25: “A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza
a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e
73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).”
Fl. 1914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.395 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10245.721489/2014-41
18
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou
de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a
reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando, no
prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido imputada a ação
ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu novamente em qualquer uma dessas
ações ou omissões. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023) § 1o-B. (VETADO). (Incluído pela
Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica quando:
(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que se
referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964; (Incluído pela Lei
no 14.689, de 2023)
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo do qual
decorra imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
III – (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-D. (VETADO); (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
46.Desse modo, a penalidade, que antes alcançava 150% em decorrência da dobra
do percentual de 75% prescrito pelo inciso I do artigo 44, foi reduzida para 100%, conforme
estabelecido pelo novel inciso VI.
47.Adicionalmente, a fiscalização não enveredou, por não constituir fator relevante
à época, na perquirição da ocorrência de reincidência da conduta infracional, conforme estatuído
pelo inciso VII e § 1-A.
48.Diante dessas circunstâncias, deve ser reconhecida a redução do percentual da
multa para 100%, por conta da aplicação do princípio da retroatividade benigna de que trata a
letra “c” do inciso II do artigo 106 do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática.
CONCLUSÃO
49.Ante o exposto, conheço do Recurso Especial e lhe dou parcial provimento para
restabelecer a qualificação da multa de ofício para 100%.

Assinado Digitalmente
Fl. 1915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.395 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10245.721489/2014-41
19
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 1916
DF CARF MF
Original